Tribunal: TJPA
Processo: 0003670-61.2011.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003670-61.2011.8.14.0045

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: EDIVALDO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003670-61.2011.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): EDIVALDO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE ESTELIONATO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ ULTERIORES DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de ______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003670-61.2011.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): EDIVALDO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção,
o qual julgou extinta a punibilidade do recorrido
EDIVALDO ALVES DE SOUZA
, ante a ocorrência da prescrição.

Em contrarrazões, o recorrido manifestou-se pelo improvimento do inconformismo.

O feito foi encaminhado de “ordem” a este E. Tribunal.

Nesta Instância revisora, O Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Adianto que a irresignação ministerial merece ser acolhida.

A decisão combatida é contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que enquanto não há pena em concreto, ou seja, no decurso da instrução criminal, regula-se pela pena máxima em abstrato, a qual, no que se refere ao artigo 171, “caput”, do Código Penal, é de 05 (cinco) anos, prescrevendo em 12 (doze), conforme o artigo 109, III, do Códex Repressivo, e não aquela que supostamente seria imposta ao réu, a chamada pena virtual.

Desse modo, o interesse de agir ministerial que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O
"
Superior Tribunal de Justiça
e o
Supremo Tribunal Federal
são firmes na compreensão de que
falta amparo legal
à denominada
prescrição em perspectiva
, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética"
( AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2.
Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
[...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento ( AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). (grifos e negritos meus)

Assim, deve ser cassada a decisão que extinguiu a punibilidade da pretensão punitiva estatal, nos termos da Súmula n. 438/STJ, acolhendo-se o recurso do Ministério Público, para também ordenar o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, reformando a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo pela prescrição em perspectiva, tendo em vista a falta de amparo legal, determinando o prosseguimento do feito até decisão final.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023